Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-46.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800267-46.2022.8.14.0116

APELANTE: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800267-46.2022.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA

ADVOGADO: DR. CLEOMAR COELHO SOARES OAB/PA 19.203

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MAJORANTE MANTIDA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por RAIMUNDO RAMOS DA SILVA contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal), cometido mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, com subtração de motocicleta pertencente à vítima Ueslei Ferreira de Sousa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade do reconhecimento pessoal, por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), e se a prova é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) se a majorante do emprego de arma de fogo deve ser excluída, por ausência de apreensão e perícia da arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade por ausência das formalidades do art. 226 do CPP não se configura, pois o reconhecimento feito pela vítima não foi o único fundamento da condenação. A sentença se baseou em outras provas robustas, como o depoimento da vítima, que descreveu com segurança o ocorrido, e os depoimentos de dois policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante, encontrando-o em posse da res furtiva momentos após o roubo.

4.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outras provas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a condenação mesmo que o reconhecimento pessoal não siga todas as formalidades do art. 226 do CPP, desde que existam outros elementos de prova que sustentem a autoria, como ocorre no presente caso.

5.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a jurisprudência pacífica do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma quando a sua utilização é comprovada por outros meios de prova. No caso, a vítima declarou, em juízo, que o apelante usava uma arma de fogo no momento do crime. Portanto, a ausência de apreensão da arma não afasta a incidência da majorante, sendo irrelevante se o objeto utilizado foi ou não um simulacro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade da prova quando há outros elementos que corroboram a autoria, como a palavra da vítima e o depoimento de testemunhas.

2.

A majorante do emprego de arma de fogo em crimes de roubo pode ser aplicada mesmo sem a apreensão da arma, desde que sua utilização seja comprovada por testemunhas ou outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021; STJ, HC 515.025/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800267-46.2022.8.14.0116

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: OURILÂNDIA DO NORTE

APELANTE: RAIMUNDO RAMOS DA SILVA

ADVOGADO: DR. CLEOMAR COELHO SOARES OAB/PA 19.203

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR: DR.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

RAIMUNDO RAMOS DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que o condenou na sanção descrita no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do CP,
à pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 17 dias-multa
, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID 16979408), que no dia 06/03/2022, por volta das 21h, o apelante subtraiu mediante emprego de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo e em concurso de pessoas, coisa alheia móvel

consistente em uma motocicleta Honda CG 150 Titan EX, placa OJK5925, Ano 2013-2014, tendo como vítima Ueslei Ferreira de Sousa.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no 157, §2º, II e §2º-A.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 16979565) contra a qual a defesa recorreu (ID 16979573), pugnando por sua absolvição em razão da nulidade do reconhecimento pessoal e pela insuficiência de provas, bem como pela exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 16979583).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID 22008762).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da Nulidade da decisão por falta de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP e absolvição por insuficiência de provas.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento realizado em sede policial.

Ocorre que tal procedimento não se constituiu como única prova a embasar o édito condenatório do Recorrente na prática delitiva, isto porque a sentença fora embasada por outros meios de prova, quais sejam: o depoimento da vítima em juízo; o depoimento das testemunhas, quais sejam os dois agentes que realizaram a prisão em flagrante delito; a posse da
res furtiva
pelo apelante momentos após ter cometido o roubo.

Claramente, tenta a defesa descredibilizar a imagem dos policiais e da vítima, aduzindo que basta a ausência de reconhecimento para que seja absolvido o Apelante.

Em mudança recente, no julgado Habeas Corpus n. 598.886/SC, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiçam alterou o entendimento acerca da ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas, afirmando que aquela ausência de formalidade invalida o procedimento realizado de forma diversa, afastando a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando não apoiado em outros elementos de convicção ou ratificado em Juízo,
o que não é caso em análise
.

No presente caso, não restam dúvidas quanto a autoria e materialidade pelos demais meios de prova.

Para tanto, colaciono decisão recente do STJ, em que afirma a possibilidade de condenação quando corroborado por
outros meios de provas
, mesmo reconhecendo que devem ser observados os requisitos do art. 226, do CPP:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL NO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)

2. Conforme a recente jurisprudência desta Corte Superior, a não observância do disposto no art. 226 do CPP, enseja a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico.

3. Consta dos autos, todavia, que foi apresentado mosaico de fotografias e realizado posterior reconhecimento pessoal pela vítima, que foi convidada a descrever a pessoa a ser reconhecida e a identificou nas fotos e entre outras pessoas colocadas lado a lado, com a devida lavratura dos respectivos autos pormenorizados, pelo que se têm como preenchimentos os requisitos mínimos previstos no art. 226 do CPP.

4. Tendo o regular reconhecimento extrajudicial do acusado sido ratificado em Juízo pela vítima, sob o crivo do contraditório de ampla defesa, além de corroborado por outras provas colhidas nos autos (imagens do sistema de segurança do local e depoimentos judiciais), não se verifica manifesto constrangimento ilegal. (grifei)

5. (...).

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 647.933/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida
.

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos da vítima em sede policial e judicial, uma vez que suas narrativas são corroboradas pelas demais provas dos autos.

A vítima, em sede judicial, declarou o seguinte: "Estava na praça de eventos por das 20:30 mais ou menos, estava parado lá em cima da moto, aí veio os dois de pé, aí veio perguntar se eu conhecia o Setor João Hermodes, aí eu falei que não conhecia aí ele já sacou uma arma e apontou para mim aí pediu a chave da moto, eu entreguei a chave da moto, aí ele saiu acelerando na moto e foi embora". Acrescentou, ainda, que "as pessoas que reconheci na delegacia foram as que me assaltaram sim".

Os policiais militares Valdico Pereira da Silva e José Enilson Costa Rodrigues, todos ouvidos em juízo, relataram que foram acionados em virtude da ocorrência de assalto, e em diligências conseguiram capturar o Recorrente.

Corroborando com a versão da vítima, os depoimentos das testemunhas, os agentes Valdico Pereira da Silva e José Enilson Costa Rodrigues, mostram harmonia e consonância com o depoimento da vítima e com os elementos colhidos em sede de inquérito policial.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele imputado.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade por ausência de formalidade do art. 226, do CPP, estando a sentença condenatória devidamente fundamentada, não merecendo sofrer qualquer reparo neste aspecto.

Da mesma forma, inexistem motivos para duvidar da veracidade dos depoimentos prestados pelos servidores públicos da Polícia Militar, pois a prova testemunhal obtida por meio de policiais, quando seguras na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

Por isso, os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos logicamente não devem ser desprezados; pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso em apreço.

Neste sentido:

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.
O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva
. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Dessa forma, não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu
, como bem quer fazer entender a defesa, muito menos em nulidade, na forma do art. 226, do CPP.

2.

Da exclusão da majorante do uso de arma de fogo.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o Recorrente estava portando um simulacro de arma de fogo, e que sequer foi apreendida, não havendo como atestar a potencialidade lesiva desta.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido, tão somente a motocicleta subtraída, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima Ueslei Ferreira de Sousa declarou, tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo.

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. CONCURSO DE CRIMES. REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. I. Mostra-se devidamente fundamentada a pena-base, tendo sido fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, não havendo reparos a serem feitos; II.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, quando comprovado o seu emprego no delito por outros meios de prova.
Precedentes; III. Configurado o concurso formal próprio, haja vista que o crime de roubo majorado foi praticado contra vítimas diferentes, mas em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena de onze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de duzentos e oitenta e quatro dias-multa. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08096378520238140028 21663273, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por emprego de arma de fogo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, m
antendo os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024